Tribunal: TJSP
Processo: 1053708-27.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.030, inciso II, do CPC). Encaminhamento dos autos em razão do julgamento do mérito dos Temas 810/STF e 905/STJ – Manutenção – Prevalência dos índices expressamente pactuados em contrato administrativo – Ausência de efetiva vulneração às respectivas teses firmadas pelo A. STF e C. STJ.
– Julgado mantido.